Tribunal: TJDFT
Processo: 0003516-51.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003516-51.2017.8.07.0005 RECORRENTE: ROBSON SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO APELANTE CONFIGURA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 1.1 O fato de o réu ter prometido certa contraprestação às vítimas e não ter adimplido a sua obrigação não configura meramente ilícito civil, posto que, no caso, houve um acerto contratual envolvendo engodo/fraude/ardil, por parte do apelante, antecedente à obtenção de vantagem patrimonial, configurando-se, assim, o crime de estelionato, o qual deve ser analisado na esfera criminal. 2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Assim, os depoimentos das vítimas, aliados aos depoimentos das testemunhas, bem como as provas documentais, comprovam que o acusado, utilizando-se de sua condição de corretor de imóveis e, simulando estar realizando a venda de um lote das vítimas, manteve-as em erro, obtendo para si vantagem patrimonial ilícita, não arcando com nenhuma das parcelas acordadas pela venda do referido imóvel. Assim, o conjunto probatório ampara a condenação do acusado pelo crime de estelionato, obstando-se, por conseguinte, a absolvição. 3. Igualmente, o depoimento da vítima e das testemunhas também comprovam a prática, pelo acusado, do crime de falsidade ideológica, tendo em vista que ele inseriu declaração falsa em documento particular, qual seja, no instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda, passando-se pelo real possuidor de imóvel, quando, na verdade, o mesmo pertencia a terceiro e não podia ser cedido à vítima, prejudicando seu direito. 4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, já que o apelante não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos, pois decretada sua revelia e, ademais, quando foi ouvido na delegacia, não confessou os delitos. 5. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, ao argumento de ausência de provas para a sua condenação, devendo ser absolvido; e c) artigos 157 e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, asseverando haver circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu de pena, e que provas ilícitas são inadmissíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, pois a tese recursal não corresponde aos artigos tidos por malferidos, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ, revelando-se o apelo deficiente. O mesmo veto sumular impede o trânsito do especial quanto ao afirmado malferimento aos artigos 157 e 386, inciso VI, ambos do CPP, na medida em que o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma o acórdão objurgado teria violado o mencionado dispositivo legal. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir os argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende ofendida e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal infringência. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027